Tribunal: TJDFT
Processo: 0014892-96.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014892-96.2015.8.07.0007 RECORRENTES: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: DIEGO ALVIM MORATO ANDRADE, LAURA DE OLIVEIRA ALVIM MORATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PERDAS DANOS. SENTENÇA ULTRAPETITA. NULIDADE PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO ADESIVA. DOCUMENTOS NOVOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE PROMETIDA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. INVERSÃO MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSBILIDADE. TERMO FINAL DA MORA. AVERBAÇÃO DA CARTA HABITE-SE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM ÚBLICA. INXISTÊNCIA CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. É ultra petita a sentença que estende o termo final da mora sem que seja expressamente requerido pelo Autor. 2. Não se conhece de recurso quanto a pedido não formulado na petição inicial e não apreciado na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. 3. A juntada de documento em sede recursal só é admissível se destinado a comprovar fatos novos, ou quando não existia ou não poderia ser apresentado na época oportuna em decorrência de caso fortuito ou força maior, à luz do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil. 4. A escassez de mão de obra, a ocorrência de intempéries climáticas, de greves nos sistemas de transporte público ou no trâmite de procedimento administrativo são percalços inerentes à atividade desenvolvida pelas sociedades empresárias do setor da construção civil e, por serem previsíveis, tais circunstâncias não podem ser invocadas como escusas ao descumprimento do prazo contratual para a entrega do imóvel. 5. Uma vez configurado o descumprimento do prazo ajustado para a entrega da unidade imobiliária prometida, mostra-se devida a aplicação da multa contratual, por inversão da cláusula penal. 6.Consoante entendimento jurisprudencial do c. STJ (Tema 970 e 971), a incidência de cláusula penal moratória impede a sua cumulação com indenização por lucros cessantes. 7. O termo final da incidência da multa contratual invertida em favor dos promitentes compradores deve corresponder à data da efetiva averbação do habite-se no cartório de registro de imóveis ou, conforme requerido pelos Autores, do trânsito em julgado da sentença, o que ocorrer primeiro. 8. Não têm caráter protelatório os Embargos de Declaração opostos com o fim de reexaminar matéria de ordem pública. 9. Apelação dos Réus conhecida e parcialmente provida. Apelação Adesiva conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida. Preliminar de nulidade parcial da sentença acolhida. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 926, 927, inciso III, e 987, § 2o, todos do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora não teria observado a tese firmada pelo STJ, relativa aos temas 970 e 971/STJ, pois ao imputar-lhe a condenação ao pagamento de multa, na modalidade de inversão da cláusula penal, deixou de observar o valor do locatício mensal como baliza para o estabelecimento da sanção. Defendem a necessidade de que “a inversão da cláusula penal, justamente para não desdobrar em enriquecimento sem causa, deve corresponder a real extensão dos danos decorrentes da mora contratual”. Colacionam julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao alegado malferimento aos artigos 926, 927, inciso III, e 987, §2o, todos do Código de Processo Civil, e ao invocado dissídio interpretativo, relativo à necessidade observância aos temas 970/STJ e 971/STJ, cumpre ressaltar que a turma julgadora decidiu pela possibilidade da inversão da cláusula penal, bem como ser inviável a cumulação com lucros cessantes, tendo em vista seu caráter indenizatório. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, na oportunidade do julgamento do REsp 1635428/SC (tema 970), decidiu que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.", e ao julgar o REsp 1614721/DF (tema 971) firmou a tese de que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1720687/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029